Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739748-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Célio Ribeiro Camelo Agravado: Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célio Ribeiro Camelo contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729589-21.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento em que o autor busca a restituição de valores decorrentes de contrato de financiamento pactuado com o réu. Contudo, observa-se que o autor reside em Niquelândia/GO, mesmo local de emissão do referido contrato. Sobre a distribuição de processos nesta circunscrição judiciária, permito-me transcrever os seguintes trechos da decisão proferida pelo Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, nos autos do agravo de instrumento n. 0721241-51.2022.8.07.0001: "Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. De fato, tem-se observado na Justiça do Distrito Federal um verdadeiro turbilhão de ações contra o Banco do Brasil, com causas de pedir semelhantes. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão simples do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. Trata-se de interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Novo Código de Processo Civil, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), a permitir ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Ora, não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País." A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. No entanto, ressalta-se a previsão da alínea "b" do inciso III do artigo 53, que determina a competência do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, sendo que no caso dos autos o banco requerido possui agência no local de domicílio do requerente/consumidor. A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. No entanto, ressalta-se a previsão da alínea "b" do inciso III do artigo 53, que determina a competência do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, sendo que no caso dos autos o contrato foi firmado no local do domicílio do autor. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Niquelândia/GO. Remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51492945), em síntese, que o foro competente para o julgamento de ação em desfavor da sociedade anônima Banco Pan S/A é o da circunscrição judiciária em que estiver localizada uma das agências da pessoa jurídica aludida. Assevera que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não reconhece como legítima a declinação da competência, de ofício, em casos similares. Argumenta que a instituição financeira agravada não tem nenhuma agência na cidade em que reside o recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51529788 ao Id. 51529791). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo julgador por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ordenou a remessa dos autos para a Comarca de Niquelândia-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. Trata-se de pretensão dirigida em desfavor da sociedade anônima Banco Pan S/A, com a finalidade de obtenção da modificação de cláusulas contratuais consideradas abusivas pelo ora agravante. Nesse ponto é necessário salientar que a instituição financeira aludida, ao conceder mútuo feneratício, se enquadra no conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao mais, o agravante é utente dos referidos serviços prestados pela instituição financeira recorrida, enquadrando-se no conceito de “consumidor” previsto no art. 2o do CDC. Logo, verifica-se a existência de relação jurídica de consumo entre as partes. Diante desse cenário convém ressaltar que nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente naquelas em que o consumidor figura como réu, a competência tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo. Ocorre que no presente caso o consumidor figura como autor da demanda. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor é princípio contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, ao instituir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo visou a consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para proteger o direito do consumidor de acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015.) (Ressalvem-se os grifos.) No mesmo sentido examinem-se as ementas abaixo transcritas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio insculpido no artigo 6°, VIII, do CDC e se materializa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Não obstante, a opção pelo regramento especial deve ser conferida ao consumidor, não sendo imperativo que o processamento do feito se dê em seu domicílio. 2. Sendo réu, o consumidor tem direito de ser demandado no foro de seu domicílio, tratando-se de hipótese de competência absoluta, tendo em vista a proteção garantida pela legislação. 3. Na condição de autor, no entanto, pode o consumidor optar pelo foro que lhe for mais conveniente dentre aqueles possíveis (domicílio do autor, do réu, lugar convencionado em contrato), hipóteses em que a competência do foro escolhido será relativa, impossibilitando a sua declinação de ofício. 4. Competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão n o.1061000, 07133964120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017.) (Ressalvem-se os grifos.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. NÃO CABIMENTO. OPÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Os contratos bancários sujeitam-se às suas normas consumeristas conforme disposição do Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 3. Se a facilitação de sua defesa foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admitir que poderia servir de fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declinação, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. 4. Declarado competente o Juízo suscitado, o da 1a Vara Cível de Taguatinga.” (Acórdão no 1060245, 07136077720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017.) (Ressalvem-se os grifos.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. I - O consumidor pode optar por ajuizar a ação em foro diverso do seu domicílio, renunciando a prerrogativa legal, o que não viola as normas de acesso aos órgãos do Judiciário nem as de defesa de seus direitos. II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. (Acórdão no 968260, 20160020337255CCP, Relator: VERA ANDRIGHI 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016, p 164-166.) (Ressalvem-se os grifos.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX-OFFICIO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Ainda que seja possível ao juiz suscitar o conflito negativo de competência de ofício, quando a escolha do foro para distribuição da demanda resulta de uma escolha do consumidor, resta defeso ao julgador declinar da competência sem provocação da parte. Portanto, neste caso, há de prevalecer a escolha do consumidor para julgar sua demanda. 2. Nas causas que versam sobre questões atinentes à esfera do direito consumerista, a possibilidade de o consumidor demandar em diverso daquele de seu domicílio, por si só, não transgride as regras do art. 101, I, CDC por ser uma faculdade do consumidor, cabendo, exclusivamente a ele a escolha, pois, no caso concreto, seguramente, ele fez a opção pelo melhor caminho na defesa de seus direitos. 3.Declarado competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.” (Acórdão no 968568, 20160020271854CCP, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 30/09/2016, p. 124-126.) (Ressalvem-se os grifos.) Assim, deve ser observada a norma jurídica prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação do exercício das pretensões decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. Além disso, convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesse sentido, observem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, mormente em se considerando inexistirem circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1314502, 07478418020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do da situação do condomínio e do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1194529, 07113397920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, tendo em vista que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a indevida remessa dos autos para Juízo diverso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a permanência dos autos no Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere definitivamente a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator